Tribunal: STF
Processo: ARE 1592362
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 12, fl. 2): 

“ACIDENTE DO TRABALHO - Coisa julgada - Ocorrência - Recursos oficial e voluntário do INSS providos, prejudicado o apelo do autor. ”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 14), foram ambos rejeitados (Doc. 16; e Doc. 40).
No Recurso Extraordinário (Doc. 20), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, PAULO LIMA CASTRO alega, preliminarmente, violação aos arts. 5º; e 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional. 
Por outro lado, aponta violação aos arts. 5º, XXXVI e LV; e  109, I, da CF/1988.
Em suas razões, alega que é “necessário reconhecer que não há identidade de causas de pedir nem de pedido entre demandas previdenciárias e acidentárias. Considerar tudo como a mesma causa de pedir e pedido seria o mesmo que recusar, em um acidente comum, indenização por lucros cessantes, se o requerente já houver feito o pedido de danos morais. Os efeitos do fato jurídico são distintos, e geram causas de pedir distintas, com fundamentos distintos.” (Doc. 20, fl. 11)
Sustenta que “o v. acórdão recorrido não só ignorou a norma constitucional que determina a competência judicial para análise de casos de acidente de trabalho e doença laboral, como interpretou de forma totalmente equivocada o dispositivo constitucional que garante a proteção à coisa julgada. ” (Doc. 20, fl. 11). 
O Juízo local inadmitiu o apelo extremo por entender que (a) não houve o prequestionamento dos dispositivos constitucionais apontados  como violados, o que atrai a incidência ao caso da Súmula 282/STF; e (b) a controvérsia envolve matéria infraconstitucional, o que é vedado pela Súmula 636/STF (Doc. 23).
No Agravo (Doc. 27), a parte recorrente refuta todos os fundamentos de inadmissibilidade.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 
No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.
Quanto à alegação de afronta ao ato jurídico perfeito, à ampla defesa e à coisa julgada, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
Adite-se que o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada no art. 109, I, da Constituição, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”), desta CORTE SUPREMA.
No caso concreto, o recorrente postula a concessão de benefício acidentário aduzindo que, em razão da prática de sua atividade laborativa (mecânico, serralheiro), apresenta lesões na coluna e membros superiores (ombros e punhos) que o incapacitam para o trabalho. Todavia, o Tribunal de origem, com base na coisa julgada, extinguiu o processo aos seguintes fundamentos (Doc. 12, fl. 3-4):

“(...) os documentos carreados aos autos (fls.104/137 e 266/290) demonstram que o segurado propôs ações idênticas perante o Juizado Especial Federal de Mauá (Processos nº 0001631-78.2016.4.03.6343, 0001669-56.2017.4.03.6343 e nº 0000121-25.2019.403.6343), relatando, ao contrário do que alega o autor em sua manifestação de fls. 142/145 e em sua resposta de fls. 293/296, as mesmas lesões ortopédicas aqui discutidas (coluna, ombros e punhos) e requerendo, também, a concessão de benefício como forma de indenizar sua incapacidade laborativa. 
De se pontuar que em um dos feitos, inclusive, a autarquia apresentou proposta de acordo, para concessão e pagamento de auxílio-doença previdenciário (espécie 31), com o qual anuiu expressamente o segurado, sendo então homologado por sentença judicial (fls. 112/113). 
De se registrar, outrossim, que no caso dos autos o autor não alegou agravamento da moléstia ou alteração de seu quadro clínico. 
Evidente, pois, que as três ações apresentam identidade de partes, objeto (indenização) e de causa de pedir (incapacidade laborativa). 
E neste passo, saliente-se: - o que é de relevo para caracterizar a repetição da ação é a doença alegada com vistas à concessão do benefício; e não a espécie do benefício requerido - previdenciário ou acidentário. 
Sendo assim, não há como se afastar a coisa julgada no caso em exame.”

Esse entendimento foi mantido mesmo após decisão do STJ que determinara o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que fosse realizado novo julgamento dos embargos de declaração (Doc. 35). Na ocasião, o Tribunal de origem, em nova análise da questão, manteve o entendimento anterior e decidiu ser “desnecessária a reanálise do feito à luz do que dispõe os artigos 19, 20, 21 e 21-A da Lei nº 8.213/91, posto que tais dispositivos legais em nada alterariam a realidade fática existente nos autos. Até porque, como visto, as ações ajuizadas pelo segurado, como exaustivamente demonstrado, apresentaram identidade de partes, de objeto (indenização) e de causa de pedir (incapacidade laborativa) e, dissertar sobre os temas relacionados em referidos artigos de lei, frise-se, não alterariam o resultado do presente julgamento.” (Doc. 40, fl. 4).
Desse modo, para divergir dos fundamentos formulados no acórdão recorrido seria necessário analisar a questão à luz da legislação infraconstitucional aplicável ao caso concreto, providência vedada na via extraordinária.
Por fim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Nesse sentido, em caos semelhantes:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS-DIFAL E FECP. RE Nº 1.287.019-RG/DF; TEMA RG Nº 1.093. ADI Nº 5.469/DF. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO FUNDO DE COMBATE À POBREZA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) 3. A agravante sustenta que deve-se “negar provimento ao recurso extraordinário em análise, diante da existência de coisa julgada na ação nº 5054938-18.2018.8.13.0024”. Essa circunstância envolve reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional pertinente, Código de Processo Civil, a fim de concluir pela existência ou não de coisa julgada ou litispendência, a ser analisada pelas instâncias precedentes, o que inviabiliza o extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1478520 ED-AgR / MG, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 13/08/2024)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONTROVÉRSIA SOBRE DECADÊNCIA, COISA JULGADA E LITISPENDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1459333 AgR / DF, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 6/12/2023)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO  COM AGRAVO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11), observados os termos da concessão do beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente